Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-69.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705734-69.2021.8.07.0005 Apelante(s) Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Apelado(s) Carlos Alberto Gomes de Sousa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 36638050 e Id 36638058) que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, 485, VI), ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pela apelante em desfavor de Carlos Alberto Gomes de Sousa. Em razões de apelo (Id 36638068) o banco objetiva, em suma, o provimento do recurso a afim de que seja reformada a sentença combatida afastando o decreto de extinção do feito e, por fim, determinando-se o prosseguindo-se da demanda. Não obstante, por meio da petição de Id 39543159 o recorrente formula pedido de desistência da ação. É o relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Em que pese no requerimento da apelante constar pedido de desistência da ação, deve ser entendido que a parte requer a desistência do recurso, haja vista a impossibilidade de, neste momento processual, desistir da ação. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela recorrente, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora